Tribunal: STF
Processo: HC 197026
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    ““PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias. No entanto, em crimes societários, mostra-se apta a denúncia que não individualiza de forma minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial, uma vez que a análise acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, em cognição vertical e exauriente, demonstrará a responsabilidade penal de cada agente pela sonegação fiscal cometida.
    2. Na espécie, a conduta dos pacientes, na medida do possível, foi suficientemente individualizada na denúncia, tendo o ‘Parquet’ justificado que eles, na qualidade de diretores e membros do conselho de administração da empresa VALE DO IVAÍ S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL, possuindo poderes de gerência na referida sociedade consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios com outros réus, teriam concorrido para a supressão de tributos ao Estado do Paraná na ordem de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante utilização de créditos indevidos de ICMS, inserindo elementos inexatos nas GIAS/ICMS conforme descrição nos autos de infração levados a efeito pela autoridade fiscal.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 488.339/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa para a acusação. Sustenta-se que a denúncia é genérica e sem descrição ou individualização das condutas.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:
    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal. Crime contra a ordem tributária. 1. Narrativa acusatória que permite, na forma do art. 41 do CPP, o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois descreve fatos certos e o modo como os acusados teriam participado da conduta. 2. Pela denegação da ordem.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Observo, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos pacientes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Não foi outro o entendimento do Ministério Público Federal, no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor dos pacientes: 
    “(...)Aos ora pacientes, membros da diretoria da empresa Vale do Ivaí S/A – Açúcar e Álcool, foi imputada a prática do crime de suprimir tributo incidente sobre a referida pessoa jurídica - art. 1°, incisos I, II e IV, c/c os arts. 11 e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal. 
    Da leitura dos autos, verifica-se que a denúncia descreve que os ora pacientes, visando o suprimento de pagamento de tributo (ICMS) ao Estado do Paraná, inseriram informações inexatas na Guia de Informação e Apuração de ICMS, o que resultou em supressão de ICMS ao referido ente federado. 
    Tem-se que a narrativa acusatória é expressa o suficiente para que os ora pacientes saibam do que estão sendo acusados e assim possam se defender, dentro dos ditames do contraditório e da ampla defesa, da denúncia recebida pelo Juiz da Vara Criminal Comarca de Jandaia do Sul/PR. 
    A acusação não é pelos ora pacientes serem membros da diretoria da empresa, mas sim por, nessa qualidade, terem participado de condutas expressamente descritas na inicial acusatória e que se adéquam a tipos penais. ” (com meus grifos)
    O Superior Tribunal de Justiça, corroborando as conclusões aqui descritas, assim afirmou:
    “Conforme alhures transcrito, entendo que a conduta dos pacientes, na medida do possível, foi suficientemente individualizada, tendo o Parquet justificado que eles, na qualidade de diretores e membros do conselho de administração da empresa VALE DO IVAÍ S/A – AÇÚCAR E ÁLCOOL, possuindo poderes de gerência na referida sociedade consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios com outros réus, teriam concorrido para a supressão de tributos ao Estado do Paraná na ordem de aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), mediante utilização de créditos indevidos de ICMS, inserindo elementos inexatos nas Guias de Informação e Apuração de ICMS conforme descrição nos autos de infração levados a efeito pela autoridade fiscal.“
    Finalmente, nesse mesmo sentido é a orientação desta Suprema Corte, de que “nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa.” (HC 149.328-AgR/SP, Ministro Luiz Fux), entendimento reafirmado em diversas oportunidades, dos quais destaco os seguintes acórdãos:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 186.849-AgR/PA, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DE CADA INDICIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLÊNCIA OU COAÇÃO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame, sendo nesse sentido o entendimento uníssono desta Suprema Corte. 
    IV - A análise da conduta do acusado constitui matéria probatória que deve ser apreciada pelo juiz natural da causa no curso da ação penal, não se afigurando razoável, nesse momento processual, afastar de plano a responsabilidade do paciente. 
    V - A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, entre outros, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 
    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 168.446-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor dos pacientes.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator